Tribunal: TJMT
Processo: 1059020-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059020-32.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CELIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 429.914.711-15 (JUIZO RECORRENTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CELIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 429.914.711-15 (RECORRIDO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO –
REMESSA NECESSÁRIA
– CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ALIENAÇÃO MENTAL
– ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF -
RESTITUIÇÃO DEVIDA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Chisthiane Trombini Puia Baggio
, nos autos de
Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito n.o 1059020-32.2019.8.11.0041,
proposto por
CÉLIA MARIA LOPES DA SILVA,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar aos Requeridos, que se abstenham de recolher o IRPF de seus proventos e que as retenções de Contribuição Previdenciária de Inativos sejam realizadas conforme §21 do art. 40 da CF/88, até decisão final de mérito da presente ação.

Ao final requer a procedência da ação, para que os Requeridos sejam condenados a restituir o indébito tributário decorrente dos descontos indevidos efetuados a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos, desde a sua aposentadoria (março/2017) com as devidas correções monetárias.

A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar a suspensão da cobrança do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os proventos de aposentadoria da Requerente, bem como que as retenções da Contribuição Estadual incidam sobre as parcelas dos proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Geral, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou os Requeridos a restituir o indébito decorrente dos recolhimentos indevidos realizados a partir da data da aposentadoria da autora, qual seja 09 de março de 2017, e determinou que os valores sejam corrigidos com a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária, nos termos da Súmula 523 do STJ e do julgamento de recurso repetitivo proferido no REsp 1.111.189/SP, Tema 119, e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e da súmula 188 do STJ – Id. 76800518.

E por fim, Condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação de sentença – Id. 76800523.

Isento de custas e Sentença sujeita ao reexame necessário – Id. 76800523.

Sem recurso voluntário das partes – Id. 76800527.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público – Id. 77621469.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedentes os pleitos deduzidos na inicial determinando a suspensão da cobrança do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os proventos de aposentadoria da parte requerente, bem como que as retenções da Contribuição Estadual incidam sobre as parcelas dos proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Geral.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 76800479.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para determinar aos requeridos, de pronto, se abstenham de recolher o IRPF dos proventos da requerente, e que as retenções da Contribuição Previdenciária de Inativos seja realizada consoante o disposto no § 21 do art. 40 da CF/88, até decisão final de mérito da presente ação.

No mérito, pugna pela procedência da ação, para que os Requeridos sejam condenados a restituir os indébitos tributários decorrentes dos descontos indevidos efetuados a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos, desde a sua aposentadoria (março/2017) com as devidas correções monetárias.

Ressai dos autos que a Requerente que é servidora pública inativa do Estado de Mato Grosso, e esta acometida de alienação mental, caraterizado pelo transtorno depressivo recorrente (CID F33.3) e transtornos de adaptação (CID 43.2), conforme laudo médico acostado aos autos com exordial.

Aduz fazer
jus
a isenção de imposto de renda e limitação de descontos previdenciários à luz do §21 do art. 40 da CF/88, para que incidam unicamente sobre as parcelas dos proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, além da restituição dos valores recolhidos indevidamente.

O Estado de Mato Grosso Requerido, em sua defesa, sustenta a inexistência de alienação mental e, subsidiariamente, que os valores sejam devidos a partir da data em que ela comprova ser aposentada, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos – Id. 76800491.

A Requerente em sua impugnação a contestação, combateu pontualmente os argumentos defensivos e reiterou os pedidos descritos na exordial – Id. 76800501.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo a procedência dos pedidos em favor da Requerente.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Requerente, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão de suspensão da cobrança do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria.

Pois bem. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 assegura a isenção de imposto de renda aos portadores de alienação mental, vejamos:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...);

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Quanto à limitação do desconto a título de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, a Constituição Federal, em seu art. 40, § 21, assim estabelece,
in verbis
:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...);

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição
, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Nesta toada, acerca do enquadramento da moléstia a qual a Requerente é portadora a legislação Constitucional citada estabelece isenção de imposto de renda na hipótese de
alienação mental
e limitação dos descontos previdenciários quando houver doença incapacitante, estabelecida em lei.

A jurisprudência tem utilizado como referência a Portaria Normativa no 1174, de 06 de setembro de 2006, do Ministério da Defesa, a qual assim prevê:

“Conceitua-se como alienação mental todo caso de
distúrbio mental ou neuromental grave e persistente,
no qual, esgotados os meios habituais de tratamento,
haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e realidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente inválido para qualquer trabalho.”
Destaquei

No mesmo sentido, as recomendações da Portaria Normativa 1174/MD, de 6/9/06, instituindo o Manual do Ministério da Defesa para Perícias e Auditorias Médicas no Distrito Federal, bem como da Portaria n. 1.675/MPOG, de 6/10/06, pelo seu Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais, convergem ao exigir à caracterização da alienação mental:

a) seja enfermidade mental ou neuromental;

b) seja grave e persistente;

c) seja refratária aos meios habituais de tratamento;

d) provoque alteração completa ou considerável da personalidade;

e) comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição da autodeterminação e do pragmatismo;

f) torne o paciente total e permanentemente inválido para qualquer trabalho;

g) haja um eixo sintomático entre o quadro psíquico e a personalidade do paciente.

Nesta toada, o artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 dispõe:

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
Negritei

Neste diapasão, há equivalência, assim, entre alienação mental e depressão maior recorrente, portanto, reputo que a Autora preenche os requisitos para que se considere portadora de alienação mental vez que possui quadro crônico de episódios depressivos graves, evidenciado por aproximadamente 06 (seis) anos de licenças para tratamento de saúde e pelo uso de medicamentos inaptos à cessação da doença, havendo atestados que indicam ideação suicida e sintomas psicóticos, fazendo
jus
a parte promovente à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Desse modo, há reconhecimento do direito da Requerente à isenção do IRRF em seus proventos de aposentadoria, posto que, de acordo com o substancioso laudo médico apresentado, a mesma sofre de alienação mental decorrente das enfermidades que lhe acometeram.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 6o, XIV DA LEI No 7.713/88 – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...] (TJMT MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL). 2. Segurança concedida. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 1013319-45.2017.8.11.0000, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROVENTOS DA APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40,§18, da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (TJMT MS 131031/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCONTO A MAIOR – VEDAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL). 2. Segurança concedida. (N.U 1006904-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 23/04/2019).

Nesta trilha, a isenção de imposto de renda e a limitação dos descontos previdenciários, portanto, diante da caracterização da doença grave, devem incidir a partir da data da aposentadoria comprovada nos autos, qual seja 09 de março de 2017.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021